Tribunal: TJDFT
Processo: 0716897-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716897-63.2018.8.07.0001 RECORRENTES: ANA PAULA DE OLIVEIRA, RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP RECORRIDOS: RICARDO HENRIQUE MATOS, MONALISA FONTOURA MATOS, ALEX AKIRA YOSHIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR O DIREITO DOS ADQUIRENTES AO RECEBIMENTO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA, CUJO PRAZO DE ENTREGA SE ENCONTRA EXAURIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COMINATÓRIO. 1. Configura-se o interesse processual dos autores, na condição de adquirentes de imóvel, que objetivam o recebimento do bem cuja construção já se encontra finalizada, independentemente de eventuais desavenças entre os réus cessionário de direito e demais sócios do empreendimento, quanto ao repasse dos valores desembolsados pelos autores para a aquisição da unidade imobiliária. Preliminar rejeitada. 2. Impõe-se reconhecer a legitimidade passiva da sócia do empreendimento e a pessoa jurídica, corresponsáveis na construção do prédio em que está localizado o imóvel, ainda que não tenham sido signatárias da cessão de direitos do referido bem, razão pela qual devem ser mantidas no polo passivo da demanda, que tem por objeto a entrega da unidade imobiliária construída. Preliminar rejeitada. 3. Diante da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC ao caso em apreço, mostra-se possível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, da Lei n. 8.078/90, embora o d. julgador de primeiro grau não tenha se valido de tal norma para distribuir o ônus “probandi”, valendo-se, para tanto, da norma insculpida no artigo 373, incisos I e II, do CPC. 4. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 485, inciso VI, e §3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a extinção do processo com resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva das recorrentes, por não figurarem como partes no Instrumento Particular de Compra e Venda, Obrigações e Vantagens objeto da demanda. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso VI, e §3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Da análise dos autos, observa-se que as ora apelantes, de fato, não foram signatárias do pacto de cessão de direitos (ID 10247444), que foi assinado pelos ora apelantes e pelo Sr. ALEX AKIRA YOSHIDA e sua esposa. No entanto, a ré ANA PAULA DE OLIVEIRA, na qualidade de sócia do empreendimento, e a empresa RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI-EPP, na condição também de sócia quanto à construção do imóvel, são corresponsáveis pela entrega do imóvel aos seus adquirentes” (ID 23627424). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025